Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADO DE GENITORA IDOSA. APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob a justificativa de que o apenado seria imprescindível aos cuidados de sua mãe, idosa e com supostos problemas cognitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação apresentada pela Defesa configura hipótese legal ou excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado que cumpre pena por tráfico de drogas, em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar humanitária a apenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada a imprescindibilidade do condenado para o cuidado de familiar em condição de vulnerabilidade, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. O relatório psicossocial e as alegações da genitora evidenciam que, embora a família enfrente dificuldades, há outros filhos adultos e capazes de prestar os cuidados necessários, o que afasta a tese de dependência exclusiva do apenado.
5. O crime praticado (tráfico de drogas) é equiparado a hediondo, sendo insuficiente a primariedade do apenado ou seu histórico de amparo familiar para justificar a concessão do benefício. Dessa forma, deve prevalecer o interesse social, ou seja, que o apenado cumpra sua pena de forma isonômica a dos demais reeducandos, não se mostrando razoável que o requerente a cumpra em regime domiciliar quando há outras pessoas hábeis (e legalmente responsáveis) em prestar o auxílio necessário à mãe.
6. A ausência de comprovação de situação excepcional e a possibilidade de readequação dos cuidados por outros familiares inviabilizam o deferimento da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.